Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708190-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Ao ID 44756659, HENRIQUE BERELLI SILVA MENDES, investigado nos autos do inquérito policial n. 0715389-20.2021.8.07.0020, deflagrado na origem, requer a extensão, em seu favor, da liminar deferida à paciente deste writ, CAMILLA NOGUEIRA DE JESUS COSTA (ID 44491234). Contudo, a via eleita (petição incidental) não se mostra adequada ao exame do pleito. Assim, nada a prover quanto ao petitório. Aguarde-se a manifestação ministerial. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora